Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. RECURSO DO RÉU. DANO ESTÉTICO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DA EMPRESA SEGURADORA/DENUNCIADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA DENUNCIAÇÃO À LIDE. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por hospital réu e por seguradora denunciada à lide, em face de acórdão que majorou indenização por dano estético e julgou improcedente a denunciação à lide, sem fixar honorários sucumbenciais em favor da seguradora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de contradição na majoração da indenização por dano estético, apesar do reconhecimento de medidas mitigadoras adotadas pelo hospital; e (ii) a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais na lide secundária.
III. Razões de decidir
3. A contradição apontada pelo réu não se verifica, pois o acórdão embargado reconheceu tanto circunstâncias atenuantes quanto agravantes, justificando a majoração da indenização.
3.1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização para modificar o entendimento firmado.
3.2. Quanto à omissão apontada pela seguradora, verifica-se que, embora a denunciação à lide tenha sido julgada improcedente, não houve fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.
3.3. Nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC, o denunciante vencido na lide secundária deve arcar com os honorários sucumbenciais em favor do denunciado.
3.4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na hipótese de ação principal procedente e denunciação improcedente, o réu/denunciante deve pagar honorários ao autor e ao denunciado.
3.5. Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC e entendimento consolidado no REsp 1.746.072/PR.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração opostos pelo réu rejeitados. Embargos de declaração opostos pela seguradora acolhidos para sanar omissão e fixar honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A majoração da indenização por dano estético é compatível com o reconhecimento de medidas mitigadoras adotadas pelo hospital, quando também presentes circunstâncias agravantes que justificam o aumento do valor. 2. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais na lide secundária configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo devida a condenação do denunciante ao pagamento de honorários ao denunciado, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §2o, 129, parágrafo único CC, art. 786 CDC, art. 14, caput e §1o, II
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17/04/2023 STJ, REsp 2106846/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2024 STJ, REsp 1.746.072/PR, 2a Seção, DJe 29/03/2019